Tribunal: TJDFT
Processo: 0730568-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730568-15.2025.8.07.0000 DESPACHO Aos agravantes para se manifestarem, no prazo de cinco dias, acerca da diligência id 76137800. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator